Tribunal: TJDFT
Processo: 0712072-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712072-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO DUQUE DE FRANCA JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ISA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Curadoria Especial representando RAIMUNDO DUQUE DE FRANCA JÚNIOR em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704713-63.2018.8.07.0005, determinou a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado para pagamento da dívida exequenda. A Curadoria Especial ressalta a impenhorabilidade da verba alimentar, destacando que o precedente firmado pelo STJ, ao permitir a penhora de verba salarial, destaca a necessidade de preservar a dignidade do devedor, devendo ocorrer em situações excepcionais. Entende que no caso dos autos, em tendo o executado sido citado por edital, não é possível verificar se tal medida o deixará em estado de miserabilidade, apesar da apresentação do contracheque emitido pelo Portal da Transparência, mas que não aponta os descontos que ele sofre. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos vencimentos. Sem preparo ante a gratuidade de justiça conferida à Curadoria Especial. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 121052698, dos autos de origem): . Inicialmente, em atenção ao demonstrativo de débito anexado em ID n. 115819077 pela CEF envolvendo o contrato de financiamento que deu origem à hipoteca existente no imóvel de matrícula n. 137990, penhorado em ID n. 48283682, verifica-se um saldo devedor de R$ 430.788,30, em muito superior ao valor de mercado do imóvel, que foi avaliado em R$ 140.000,00, conforme ID n. 96320329. O credor hipotecário tem prioridade na expropriação do bem, sendo certo que, em eventual alienação do imóvel, não haverá saldo suficiente para quitar o débito contratual e o valor da presente execução. Assim, entendo pela inutilidade da penhora efetivada em ID n. 48283682 e determino o levantamento da penhora sobre o imóvel de matrícula n. 137990. Torno sem efeito o termo de penhora de ID n. 49041490. Dando continuidade à execução, em ID n. 117228325 credor pugna seja realizada penhora de 30% dos rendimentos do primeiro executado até o cumprimento integral da obrigação. Decido. O art. 833, IV, do NCPC veda a penhora de salários. No entanto, a referida impenhorabilidade deve ser analisada com temperamentos e à luz do princípio da efetividade da tutela executiva, sem a qual o processo não passa de enganação. Ora, ao exequente é assegurada a satisfação de seu direito, e no caminho para a sua obtenção, naturalmente criará gravames ao executado. O que se pretende evitar com a impenhorabilidade é o exagero desnecessário de tais gravames. Não se deve olvidar que o caso em discussão não se cuida da hipótese de execução de dívida referida nos §§ 1° e 2° do artigo 833, do Código de Processo Civil (exceções à regra da impenhorabilidade). Mesmo assim, entendo que no presente caso a impenhorabilidade deve ser atenuada, notadamente porque não há outro meio menos gravoso para o cumprimento da obrigação. Inicialmente, entendo que o percentual de 30% se mostra excessivo. Por outro lado, a penhora no percentual de 15% da remuneração do devedor não prejudica seu sustento e de sua família, porquanto o primeiro devedor aufere renda superior à média nacional (cerca de R$ 10.000,00 mensais), conforme contracheque de ID n. 119059550. Recente entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça admitiu a penhora de percentual do salário do devedor, nas situações excepcionais e diante de condições fáticas bem firmadas na decisão que a deferir, desde que incida em percentual razoável e que não prejudique seu sustento, tampouco acarrete sacrifício da dignidade humana para pagamento de dívidas. Nesse sentido: "A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. 2. Na espécie, o credor buscou bens do devedor para saldar a dívida, inclusive mediante pesquisa via BACENJUD, RENAJUD ERIDF e INFOJUD, sem sucesso, e, além disso, o processo tramita por mais de 10 (dez) anos, sem que se obtenha êxito na direção da satisfação do crédito. 2.1. Considerando-se que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário do devedor não tem o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo a dignidade destes, e que o atual entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, deve ser deferida a constrição em tal patamar." Acórdão 1326665, 07483276520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021.). No presente feito, é inequívoco que a penhora de parte dos vencimentos do primeiro executado é imprescindível ao adimplemento da dívida. Isso porque já foram deferidas diligências nos sistemas informatizados visando encontrar valores ou bens passíveis de penhora, sendo certo que tais diligências se mostraram infrutíferas, tanto que o feito foi suspenso pela inexistência de bens passíveis de penhora. E não é menos importante observar que o crédito exequendo foi constituído há quase anos, e o exequente ainda não viu satisfeita a obrigação. Com efeito, restando cabalmente demonstrado o esgotamento de todas as diligências com vistas à satisfação integral do crédito exequendo, a par do expressivo lapso do inadimplemento, e por entender que a penhora de 15% do salário do devedor não é capaz de comprometer sua subsistência digna e de sua família, vislumbro caracterizada situação excepcional a ensejar flexibilização da regra do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido do credor e determino a penhora de 15% dos rendimentos líquidos do primeiro executado. Determino ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL que adote as providências necessárias para a implementação do desconto de 15% dos rendimentos líquidos do primeiro executado RAIMUNDO DUQUE DE FRANCA JUNIOR, até que seja alcançado o limite de R$ 38.550,01, conforme planilha de ID n. 117232057. Os valores descontados deverão ser transferidos diretamente para a conta do credor, evitando a expedição desnecessária de alvará pela Secretaria. Determino ao credor que indique a conta para transferência, em 05 (cinco) dias. Preclusa esta decisão, oficie-se encaminhe-se ao Órgão Empregador do devedor, acompanhada dos dados bancários do credor. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Entendo que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo artigo 833, IV do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. O Superior Tribunal de Justiça, em dezembro de 2011, firmou entendimento, em sede de recurso com efeito repetitivo, no sentido de que as verbas salariais não poderiam ser penhoradas, nem mesmo no percentual de 30%. Transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2. Sobre a interpretação a ser conferida ao art. 649, IV, do CPC, extraem-se dos vários precedentes jurisprudenciais desta Corte os seguintes enunciados: "É possível a penhora 'on line' em conta corrente do devedor, contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com manifesto caráter alimentar." (REsp 904.774/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 16.11.2011); "São impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria do devedor." (AgRg no Ag 1.331.945/MG, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 25.8.2011); "Indevida a penhora sobre percentual da remuneração depositado em conta-corrente, pena de violação do artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil." (AgRg no REsp 1.147.528/RO, 1a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 10.12.2010); "Indevida penhora de percentual de depósitos em conta-corrente, onde depositados os proventos da aposentadoria de servidor público federal. A impenhoralibilidade de vencimentos e aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC." (AgRg no REsp 969.549/DF, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 19.11.2007, p. 243); "É inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor." (AgRg no REsp 1.023.015/DF, 3a Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 5.8.2008). 3. No caso concreto, como bem observou o recorrente, o Tribunal de origem violou o art. 649, IV, do CPC, na medida em que decidiu que a ausência de saques na conta bancária destinada ao recebimento de verbas salariais descaracteriza a natureza alimentar de tais verbas. Ao contrário do que decidiu o Tribunal de origem, nestes autos não deve ser aplicada a orientação firmada pela Terceira Turma desta Corte, no RMS 25.397/DF (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 3.11.2008), porque no referido caso, como bem salientado pelo juiz do primeiro grau de jurisdição, o próprio executado reconheceu que mantinha a quantia bloqueada como uma espécie de "reserva disponível. 4. Recurso especial provido. (REsp 1211366/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011) (destaquei) Destaco que, desde então atendi às determinações do colendo Superior Tribunal de Justiça, determinando-se a impenhorabilidade do salário do devedor. Entretanto, após receber diversas determinações de alteração de entendimento, retorno ao meu entendimento inicial e aplico a jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, devendo ser analisada caso a caso. Colaciono os julgados mais modernos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVADA. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1413515, 07120700720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTOS. ART. 833,IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. DIGNIDADE PRESERVADA. POSSIBILIDADE. 1. Acautelando-se o juízo em pesquisar os endereços possíveis do paradeiro do citando e havendo enquadramento em uma das situações legalmente descritas, não há o que se falar em nulidade da citação editalícia. Não houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa se a o devedor foi devidamente representado pela Curadoria Especial, a qual promoveu-lhe a defesa. 2. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada, admitindo, em casos excepcionais, a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família. 3. Mostra-se viável a penhora de percentual sobre o salário se demonstrado que a sua efetivação não viola a dignidade do devedor e possibilite o resgate da dívida em prazo razoável. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1398880, 07181282620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONSULTA AO BACENJUD E RENAJUD INFRUTÍFERAS. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. DEVEDORES NÃO LOCALIZADOS. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE FRUSTRADAS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO. CONSULTA INFOJUD. VERIFICAÇÃO DE RENDA MENSAL DE UM DOS EXECUTADOS. CONSTRIÇÃO DE SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. REGRA NÃO ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO EM CASO DE ILÍCITO CONTRATUAL CAUSADO PELO DEVEDOR. PENHORA DE PARCELA DO SALÁRIO MENSAL ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. SOBREVIVÊNCIA DO AGRAVADO. INVIABILIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis dos devedores executados, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração do devedor, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A preservação da dignidade do devedor, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfrutam e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente. 3. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional, será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 4. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém. 5. A inércia e descaso do devedor com a execução em que foi regularmente citado por edital somente a ele prejudicam, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra ele. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para o executado e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) do salário recebido, subtraídos os descontos legais, para atender a qualquer dívida, mesmo não alimentar. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1389189, 07153456120218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso específico dos autos, verifica-se pelos documentos de ID 119059550, extraídos do Portal da Transparência, que a parte executada recebe remuneração como servidor com rendimento líquido de R$ 2.034,48 (dois mil, trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos) e como aposentado, com rendimento líquido de R$ 10.820,17 (dez mil, oitocentos e vinte reais e dezessete centavos). Também já foram realizadas diligências nos sistemas disponíveis para localização de outros bens ou valores passíveis de penhora, que restaram infrutíferas, conforme ID 55810976 e seguintes, dos autos de origem. Ademais, não se afasta a possibilidade de modificação posterior do percentual penhorado a depender dos efeitos concretos que a constrição vier a ocasionar, não havendo que se falar em impossibilidade da penhora apenas porque o executado foi citado por edital ou que é desconhecida a real capacidade financeira dele, inclusive porque ele recebe rendimentos superiores à média nacional e deve arcar com as consequências de sua conduta desidiosa. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 20 de abril de 2022 19:29:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador